Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO SOCIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PROCURADOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
2. A intimação específica do procurador para dar prosseguimento ao feito não é condição para a extinção sem resolução de mérito lastreada no indeferimento da petição inicial, mormente quando de acordo com advertência nesse sentido. Demais, tampouco se exige a intimação pessoal da parte na hipótese em exame (contrario sensu do disposto no art. 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.